Tribunal: TJMT
Processo: 1034937-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034937-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 949.782.201-49 (APELADO), ERODILCE SANTOS GUIMARAES - CPF: 019.571.731-73 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIVELTO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF 037.162.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
POR MORTE –
ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O EVENTO MORTE – ARGUIÇÃO DE

ILEGITIMIDADE DA AUTORA PARA POSTULAR A INTEGRALIDADE DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
– COMPROVAÇÃO PELA
AUTORA DA SUA QUALIDADE DE GENITORA DA VÍTIMA
– SEGURADORA/RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS

–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO. 1.

Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC.
2. Conforme iterativa jurisprudência deste Tribunal de Justiça “o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante (Seguradora), consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado - Ap 155275/2017, Desa. Clarice Claudino Da Silva, julgado em 09/05/2018). 3. Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e o evento morte, bem como a qualidade da autora de genitora da vítima, mantém-se a condenação da Seguradora a efetuar o pagamento da integralidade da indenização securitária à postulante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1034797-49.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Indenização Decorrente do Seguro Obrigatório DPVAT – Morte
” (Proc. no 1034937-49.2019.8.11.0041),
ajuizada contra a apelante por
ANA MARIA DE ALMEIDA RIBEIRO, julgou o pedido procedente para condenar

a Seguradora ao pagamento de R$ 13.500,00 a título de
indenização securitária em razão da morte do filho da autora,
Elivelto de Almeida Ribeiro, vitimado por acidente de trânsito; a r. sentença
condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 53648469).

A apelante arguiu preliminar de cerceamento de defesa ante o não acolhimento do pedido de produção de prova oral em audiência, consistente no depoimento pessoal da autora, a fim de esclarecer a dinâmica do acidente e se o evento morte realmente decorreu de acidente de trânsito.

Quanto ao mérito, sustenta que inexiste nos autos prova do nexo de causalidade entre o suposto acidente e o óbito do filho da autora,
pois o boletim de ocorrência é mero “comunicado” do sinistro, sem correspondência com outro documento a indicar que a vítima sofreu acidente de trânsito.

Em atenção ao princípio da eventualidade, sustenta a ilegitimidade da autora/apelada para pleitear o pagamento da integralidade da cobertura securitária,
já que não juntou certidão de óbito do genitor da vítima, não comprovando, assim, que é a única beneficiária do seguro.

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja anulada a sentença e oportunizada a produção da prova pretendida; no mérito, que seja o pedido inicial julgado improcedente, ou que a condenação fique limitada apenas à cota parte devida à genitora da vítima (50%), correspondente ao valor de R$ 6.750,00 (cf. Id. no 53648471).

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos do apelo e pede o seu desprovimento (cf. Id. no 53648475).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de agosto de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC; no caso dos autos, a ré/apelante pretendia a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal da autora, a fim de que a mesma esclarecesse a dinâmica do acidente e se o evento morte decorreu do sinistro noticiado, todavia, essas informações estão bem delineadas nos documentos que instruíram a inicial, sendo desnecessária a realização da audiência de instrução e julgamento.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito recursal.

A Seguradora/apelante sustenta que inexiste nos autos prova do nexo de causalidade entre o suposto acidente e o óbito do filho da autora,
dizendo que o boletim de ocorrência é mero “comunicado” do sinistro, sem correspondência com outro documento a indicar que a vítima sofreu acidente de trânsito, não constando essa informação da certidão de óbito.

No caso, embora o boletim de ocorrência juntado com a inicial tenha sido elaborado apenas bom base nas informações prestadas pela autora/apelada, a sua análise em conjunto com os demais documentos que instruíram os autos comprova suficientemente o nexo causal entre o acidente e o evento morte; com efeito, a Declaração de Ocorrência no 1040/2019, expedida pela Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência do Estado de Mato Grosso, que atesta que
“no dia 30 de maio de 2019, às 07hs15min, atendendo à solicitação de ocorrência através da Central de Atendimento SAMU-192, a Unidade de Resgate ‘BRAVO IV’ deslocou até a Estrada da Praia Grande, Bairro: Cohab 07 de Maio – Várzea Grande/MT para atendimento de ocorrência”
, apontando como paciente Elivelto de Almeida Ribeiro, filho da autora/apelada, e como natureza da ocorrência,
“atropelamento por moto”
(cf. Id. no 53645993), enquanto que o prontuário médico vinculado ao Id. no 53645995 aponta que o paciente foi
“vítima de colisão bicicleta-moto
(...)
, trazido pelo SAMU em prancha rígida+colar cervical+coxins laterais
(relatando)
dor em mandíbula e abdome”
, e a Certidão de Óbito aponta que a vítima faleceu na mesma data, às 18 horas, tendo como causa da morte
“politraumatismo”
(cf. Id. no 53645994).

Finalmente, no que diz respeito à arguição de ilegitimidade da autora/apelada para postular
o pagamento da integralidade da cobertura securitária, ao argumento de que a mesma não teria comprovado que é a única beneficiária do seguro, por não ter juntado certidão de óbito do
genitor da vítima, igualmente não procedem as razões recursais.

Este eg. Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que “o ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante (Seguradora), consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa” (TJMT - Ap 155275/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018).

No mesmo sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - DECLARAÇÃO DE ÚNICO HERDEIRO - DILIGÊNCIA QUE PODE SER CUMPRIDA PELA PRÓPRIA PARTE - PARTE AUTORA QUE COMPROVA A QUALIDADE DE HERDEIRA DO FALECIDO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...) .3- O ônus de demonstrar a existência de outros herdeiros cabe à Apelante, consoante artigo 373, inciso II, do NCPC, máxime porque pode diligenciar no sentido de obter a declaração do INSS da existência de demais herdeiros, sem a necessidade de interferência do judiciário, de modo que não pode agora sustentar que foi cerceada no seu direito de defesa.4- A falta de apresentação de declaração de único herdeiro não afasta o dever da Apelante em indenizar a Apelada, eis que os requisitos legais para o ajuizamento da demanda foram devidamente preenchidos e comprovados, quais sejam, prova do acidente e o dano dele decorrente, de modo que a indenização é devida a Recorrida, eis que comprovou sua qualidade de beneficiária.” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 155275/2017 - DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 09/05/2018 - Publicado no DJE 22/05/2018).

“EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...). Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constantes dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora. Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade” (TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 17401/2018 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 21/03/2018 - Publicado no DJE 23/03/2018).

“EMENTA: SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO. Os documentos devem ser juntados no momento da inicial e da contestação, não tendo o juiz o dever de determinar a produção de outras provas, ainda mais quando o documento requerido pode ser obtido pela própria interessada. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.” (TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 35856/2017 -

Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - Julgado em 07/06/2017 - Publicado no DJE 12/06/2017).

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT -ACIDENTE DE TRÂNSITO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS - COMPROVAÇÃO ACERCA DE EVENTUAIS HERDEIROS -DESNECESSIDADE - INFORMAÇÃO CONSTANTE NA CERTIDÃO DE ÓBITO - MÉRITO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DA VÍTIMA - AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SINISTRO E O ÓBITO- PEDIDO IMPROCEDENTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) Não configura cerceamento de defesa a não expedição de ofício ao INSS ofício ao INSS, a fim de esclarecer a existência de possíveis herdeiros, se tal informação pode ser visualizada na Certidão de Óbito, a qual indica que o de cujus deixou três filhos. (...)” (TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 72106/2012 – Rel. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 14/11/2012 - Publicado no DJE 29/11/2012).

A apelante estriba a arguição de ilegitimidade ativa na hipotética existência de outros herdeiros além da autora/apelada, porém, no curso do processo, a Seguradora não envidou mínimo esforço para provar a existência desse óbice à pretensão da autora, ou seja, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 373, II, do CPC de provar que aquela que compõe o polo ativo não é a única herdeira da vítima fatal do acidente automobilístico.

A Lei no 11.482/07 não exige a comprovação da condição de “único herdeiro” para que o benificiário faça jus à indenização, apenas dispõe, no seu art. 4o, que a indenização será paga de acordo com o art. 792 do CC, de modo que, inexistindo comprovação da existência de outros herdeiros, a autora/apelada, que comprovou sua qualidade de mãe da vítima (cf. Id. no 53645990 e 53645994), é legítima para receber o valor total do seguro.

E para extirpar qualquer dúvida, a apelada trouxe aos autos a certidão de óbito do genitor da vítima, que faleceu em 1996 (cf. Id. no 53648476 - Pág. 2), data anterior ao acidente noticiado na inicial, que vitimou seu filho – 30/05/2019.

Portanto, estando os autos instruídos com elementos suficientes a mostrar o nexo de causalidade entre o acidente e o evento morte, bem como a “legitimidade” da autora/apelada, e não tendo a Seguradora/apelante trazido provas capazes de infirmar essa conclusão e nem de demonstrar a existência de outros herdeiros, irretocável é a conclusão do magistrado.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.
Em observância ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro o valor dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020